Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714425-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO MENDES JUNIOR / SERVENG / CR ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA COM INGRESSO NO EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. INCIDÊNCIA. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. 1. Verificando-se que a causa de pedir e pedidos deduzidos no "writ" precedente amoldam-se aos fatos jurídicos que fundamentam o pedido de invalidação das aludidas sanções, deduzido no processo superveniente, nada há a reparar na extinção do feito ante o constatado óbice da coisa julgada. Diversamente do que ocorre na denegação da segurança sem exame do mérito, quando a segurança é denegada com ingresso na apreciação do mérito, o provimento jurisdicional ali realizado forma coisa julgada para as partes, inviabilizando nova discussão, tanto sobre os argumentos expendidos no "writ", como também sobre aqueles que a parte poderia deduzir na impetração (art. 508, do CPC). 2. Não há como apreciar, em demanda obstada por conta da proteção à coisa julgada, a existência de “fato novo”, que, segundo o apelante, tem fundamento em pronunciada prescrição intercorrente em processo de tomada de contas instaurado no âmbito do egrégio TCDF. Resta, ao autor/recorrente, caso não transcorrido o prazo preclusivo, e se efetivamente correlacionado aos fatos jurídicos que deram ensejo à imposição da sanção que se pretendia invalidar por meio da presente demanda, eventual ajuizamento de ação rescisória. 3. Nos processos em que a Fazenda Pública for uma das partes, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com outras palavras, deve ser escalonada em cada uma das faixas previstas no citado dispositivo legal até o exaurimento do montante correspondente. 4. Apelação do autor não provida. Apelo do réu provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, asseverando que se mostra descabida a aplicação da multa correlata quando, tal como ocorre no caso dos autos, há oposição de primeiros e únicos embargos de declaração com nítido propósito de prequestionamento de matérias relevantes ao deslinde da causa. Afirma, assim, ausência de caráter protelatório nos embargos, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 502, 503 e 508, todos do CPC, pois a decisão proferida no mandado de segurança 2015.00.2.005136-6, ao contrário do que ficou assentado pelo órgão julgador, não implica coisa julgada, pois os pedidos formulados naqueles autos são diversos daqueles do caso dos autos; d) artigos 55 e 87, ambos da Lei 8.666/1993, 2o da Lei 9.784/1999, 21 e 22, §2o, estes da LINDB, pois as multas contratuais aplicadas se revestem de nulidade, por ausência de critérios objetivos para a fixação dos valores correlatos, em ofensa, ainda, ao princípio da legalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF 29.237, e da advogada Helena Vasconcelos de Lara Resende, OAB/DF 40.887. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012